Tribunal: TJBA
Processo: 0049723-24.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0049723-24.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON LUIZ BISPO DOS SANTOS e outros Advogado(s): RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS, CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA, RAQUEL BEZERRA MUNIZ DE ANDRADE CALDAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Restabelecimento de Benefício por Incapacidade ajuizada por Washington Luiz Bispo dos Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário com sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, em razão de suposta incapacidade total e permanente para o labor, decorrente de patologias relacionadas a acidentes de trabalho. Sentença julgou procedente o pedido apenas para conceder o auxílio-acidente, com base em perícias judiciais que indicaram redução parcial da capacidade laboral. Ambas as partes interpuseram apelações: o autor, pleiteando a aposentadoria por invalidez acidentária; o INSS, requerendo a exclusão do benefício concedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, diante da alegada incapacidade total e permanente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, diante da alegação do INSS de inexistência de sequela incapacitante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige demonstração de incapacidade total, permanente e irreversível para o exercício de qualquer atividade laborativa, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional. 4. As perícias judiciais mais recentes, realizadas em 2011 e 2022, afastaram a hipótese de invalidez, indicando que o autor, embora portador de patologias crônicas de natureza osteomuscular, apresenta quadro clínico estabilizado e mantém capacidade funcional para o exercício de atividades laborativas, desde que observadas medidas ergonômicas (NR-17), pois apresenta mobilidade lombar “levemente reduzida”. 5. As patologias diagnosticadas — DORT-LER, hérnias discais, síndrome do túnel do carpo, lombociatalgia e síndrome de Chiari tipo I — são compatíveis com a redução da capacidade laborativa habitual, especialmente em atividades que exigem esforço físico repetitivo ou contínuo, mas não configuram incapacidade total. 6. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, independe de incapacidade total ou afastamento do trabalho, bastando a presença de sequela definitiva que reduza a capacidade para o labor habitual. 7. A presença de restrições funcionais permanentes, ainda que parciais, a própria característica das doenças, aliada ao histórico ocupacional e às enfermidades diagnosticadas, justifica a concessão do auxílio-acidente como prestação indenizatória. 8. Ainda que mínima, a redução da capacidade laboral é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 416, sendo desnecessária a demonstração de lesão incapacitante grave ou afastamento total do trabalho. 9. A sentença observou corretamente os elementos probatórios e a legislação aplicável, adotando interpretação protetiva ao segurado e deferindo o benefício adequado à situação funcional evidenciada. 10. A apelação do autor, pleiteando aposentadoria por invalidez, não merece provimento ante a ausência de demonstração técnica inequívoca de incapacidade total e permanente. Do mesmo modo, a apelação do INSS, que busca a exclusão do auxílio-acidente, não se sustenta diante da constatação de redução da aptidão funcional para a atividade habitual do segurado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A concessão do auxílio-acidente exige a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que não gerem incapacidade total. 2. A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, aliada à impossibilidade de reabilitação profissional. 3. Característica das doenças e Laudos periciais que atestam aptidão funcional, mesmo com limitações moderadas e doenças com nexo ocupacional, afastam a concessão da aposentadoria por invalidez e justificam a manutenção do auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único; Lei nº 9.289/1996, art. 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.08.2013 (reconhecimento do direito ao auxílio-acidente ainda que mínima a lesão, desde que haja redução da capacidade para o trabalho habitual). Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07